Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO NA FASE CONHECIMENTO – SALA COMERCIAL DESOCUPADA – NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto por THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO, em que se pretende a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em processo em fase de cumprimento de sentença.
Na origem, e no que importa ao recurso, após a realização da penhora parcial de ativos financeiros, os devedores aduziram que a fase de conhecimento é nula, porque falta interesse de agir para a parte autora e a citação é nula
O pedido foi indeferido porque a falta de interesse de agir haveria de ser discutida na fase de conhecimento. A citação foi considerada válida porque realizada no endereço profissional da parte requerida.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;”
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada foi dada em cumprimento de sentença e não é impugnável por outro recurso. Além do mais, a controvérsia de fundo, nulidade da citação, envolve discussão quanto a erro de procedimento, ainda que seja na fase de conhecimento, com potencial de dano irreparável caso se prossiga com a prática de atos expropriatórios. Portanto, entendo cabível o presente recurso.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida.
Foram expedidas 2 cartas de citação, ambas para o mesmo endereço: SIG Quadra 4, LOTE 75, ED CENTRO CAPITAL, BLOCO B, SALA 103, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70610-440.
O AR do corréu Thyago retornou com a informação de que mudou-se, enquanto o AR da corré Lemos & Carvalho Advogados retornou devidamente cumprido, com indicação de cumprimento no dia 08/10/2019, subscrito por Neila Araújo.
Expedido novo mandado de citação para o corréu Thyago, assim certificou a Senhora Oficiala de Justiça:
“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 04/11/2019 às 10:00, dirigi-me ao SIG QUADRA 4 lote 75 Ed. Centro Capital, Bloco B sala 103 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA-DF CEP 70610-440, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO, visto que ele mudou-se do local, conforme informado pela funcionária do prédio, Neila Araújo, RG 2.973.495 SSP/DF, que não soube indicar onde encontrá-lo. A sala está desocupada.”
Sobreveio a sentença, onde restou consignado:
“O mandado de citação do réu THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO não foi cumprido, vez que retornou com a mensagem “mudou-se”, conforme ID 47395359; o mandado de citação da pessoa jurídica ré LEMOS &CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S foi devidamente cumprido, conforme ID 47697090.
Na petição de ID 48257337 a autora requer seja considerada válida a citação de ambos os réus, o que é ratificado na petição de ID 49802357.
Verifico que o contrato foi celebrado entre a autora e THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO, sócio proprietário da LEMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com o mesmo endereço constante da inicial deste feito (ID 45475779) e procuração idem (ID não identificado, p. 273 destes autos).
Ocorre que à época da contratação, já estava constituída a pessoa jurídica LEMOS &CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, conforme comprova o documento de ID 48257337, p. 3, tendo essa sido a beneficiária do levantamento do valor relativo aos alvarás devidos à autora, conforme comprova o documento de ID 45475703.
Ademais, LEMOS &CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, devidamente citada e intimada, fez-se revel (ID 49759806).
Assim sendo, impõe-se reconhecer que a citação da pessoa jurídica faz presumir também a citação de seu sócio administrador, razão pela qual declaro também a revelia de THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO.”
Em exame preliminar, verifico a existência de indícios de irregularidade na realização da citação de ambos os requeridos, porque a funcionária do edifício onde situado o local de trabalho e sede dos requeridos, Senhora Neila Araújo, informou por duas vezes que Thyago havia se mudado e que a sala estava vazia, sendo esta última prestada com intervalo de 30 dias entre uma e outra. E um outra vez, recebeu a carta de citação dirigida à sociedade de advogados de que Thyago é sócio-administrador.
A situação por sí só demonstra dubiedade, principalmente quando vista em cronologia. Primeiro, diz a parte recorrente, e para tanto junta Termo de Recebimento das Chaves, que desocupou a sala onde a sociedade de advogados exercia suas atividades em 12.11.2018; segundo, o AR de citação da sociedade de Advogados é recebido na Portaria do Edifício no dia 08.10.2019, portanto 11 meses depois; terceiro, o mandado de citação dirigido a Thyago foi devolvido pelos correios no dia 10.10.2019 com a informação de que mudou-se; quarto, a Senhora Oficial de Justiça comparece ao edifício em questão no dia 04.11.2019, e obtém a informação na Portaria do Edifício de que Thyago mudou-se do local. As 3 diligências realizadas na Portaria do edifício foram realizadas com a mesma funcionária, Senhora Neila. Com esse contexto, que aponta em tudo para a inatividade da sociedade de advogados naquele logradouro, se mostra incoerente a Senhora Neila ter subscrito o AR de citação da sociedade de advogados, razão pela qual não se tem certeza quanto à sua citação.
Por último, não se mostra relevante para fins de comprovação do recebimento da citação o fato de que perante a OAB, ou qualquer outro órgão público, o endereço dos requeridos constarem de forma equivocada ou desatualizada.
Dessa forma, por restar demonstrada a probabilidade do direito, decorrente da irregularidade de citação do ora Agravante, e também pelo risco de prosseguimento do cumprimento de sentença com penhora de ativos financeiros, recomendável a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até pronunciamento final pelo Colegiado.
Em assim sendo, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo que nenhum ato de expropriação de bens do devedor ou pagamento ao credor possa ser realizado até julgamento do presente recurso.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte credora reafirmou que a utilização de endereço em procurações e petições é suficiente para comprovar o exercício da atividade profissional do devedor no endereço indicado, de modo que pugna pela regularidade da citação e prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Com razão o agravante. Reexaminei os atos praticados para citação dos requeridos na fase de conhecimento e mantenho o entendimento da sua nulidade, antecipado provisoriamente por ocasião da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E o faço porque a certidão lançada pela Senhora Oficial de Justiça, em que afirma que a sala encontrava-se desocupada e que o Senhor Thyago mudou-se do local, não restou infirmada por qualquer documento apresentado pela Agravada. A corroborar essa assertiva está o Termo de Recebimento de Chaves subscrito em 12/11/2018, portanto, um ano antes das diligências de citação, colocando fim ao contrato de locação da sala comercial onde foram realizadas as citações.
4. Forte nesses argumentos, e com respeito ao entendimento diverso manifestado na decisão agravada, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e declaro a nulidade da citação do ora agravado, com repercussão em todos os atos decisórios realizados a partir de então.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e decretar a nulidade da citação do Agravado e de todos os atos decisórios posteriores.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em decorrência da ausência de recorrido vencido.